Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-94.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
LAVAGEM DE CAPITAIS – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO PLEITEADA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL – RECURSO PROVIDO PARA OUTRO FIM.
LAVAGEM DE CAPITAIS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – POSSIBILIDADE – CONDUTA QUE CONFIGURA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 171,

Ementa:
LAVAGEM DE CAPITAIS – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO PLEITEADA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL – RECURSO PROVIDO PARA OUTRO FIM.
LAVAGEM DE CAPITAIS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – POSSIBILIDADE – CONDUTA QUE CONFIGURA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 383, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.